Tribunal: STF
Processo: RE 87805
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
EMENTA : TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. - REPETIÇÃO. TRIBUTO QUE, POR SUA
NATUREZA, COMPORTA TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO. NECESSIDADE
DA PROVA DE NÃO TER OCORRIDO A TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO, PARA OBTER
A REPETIÇÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 71 EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" PELO ARESTO RECORRIDO. -
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL
INOCORRENTE E DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.